Tribunal: CARF
Processo: 11050.002434/2001-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11050.002434/2001-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.849 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
EVALDO LONGO MARCHANT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1996
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
VALOR DA TERRA NUA - VTN. REVISÃO DE VALORES
DECLARADOS. POSSIBILIDADE.
O lançamento que tenha sua origem em valores oriundos de pesquisa nacional
de preços da terra, publicados em atos normativos nos termos da legislação, é
passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos
elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base
questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11050.002434/2001-64
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Trata o presente da Notificação de Lançamento (e-fls. 5/7), lavrada em
13/11/2001, em desfavor do recorrente acima citado, na qual a autoridade fiscal em
procedimento de revisão de sua Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural -
DITR, relativa ao exercício de 1996, versando sobre valor da terra nua.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3/4), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos extraídos do relatório do julgamento anterior:
2. Em 05/12/2001 foi apresentada impugnação, fls. 01 e 02, na qual, após
explanar, sinteticamente, sobre o lançamento, destacando o seu valor e o Valor da
Terra Nua — VTN, alegou, em resumo, o seguinte:
2.1. Explanando sobre a economia, com inflação atual em baixa, disse não
poder admitir-se uma tributação lançada de oficio, sobre um exercício A beira da
prescrição tenha valores e encerre tributos maiores do que o lançado no último
exercício, regularmente tributado.
2.2. Aprofundando-se na questão dos valores e destacando os problemas da
pecuária, contemporâneos A época do vencimento do lançamento impugnado, alegou
serem absurdos esses valores em comparação com o exercício de 2001.
2.3. Questionou, também, a cobrança da contribuição sindical, alegando haver
sido ferido o disposto no artigo 581, da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT,
uma vez que não foi considerado o fato de o requerente ter mais de um imóvel em Rio
Grande e que o mesmo tem uma alíquota regressiva e colocada da forma que foi, está
sendo sempre aplicada sobre a alíquota máxima.
2.4. Há de se considerar, ainda, que a contribuição sindical é um imposto
urbano, com regras urbanas que, estendido ao mundo rural, se distorce
completamente, eis que enquanto o capital da empresa somente é alterado por aporte
de bens ou moeda corrente, na sistemática utilizada na presente cobrança ele é
corrigido de acordo com o VTN, fato não previsto no §3°, do antes mencionado artigo
e que disciplina seu pagamento.
2.5. No caso o imposto deve ser lançado sobre o valor histórico do imóvel, ou
seja, seu valor de aquisição e em conjunto com os demais imóveis registrados em
nome do proprietário.
2.6. Não é cabível, outrossim, lançamento de Contribuição Sindical Trabalhador
em pequena propriedade.
2.7. Ante o exposto requereu seja reconsiderado o valor cobrado nos mesmos
valores do ano de 1997 ou de 2001.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 04-12.358 (e-fls. 16/25), os membros da 1a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (MS), por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
– ITR
Exercício: 1996
Valor da Terra Nua – VTN
O lançamento que tenha sua origem em valores oriundos de pesquisa nacional
de preços da terra, publicados em atos normativos nos termos da legislação, é
passível de modificação somente se, na contestação, forem oferecidos
elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, que apresente valor de mercado diferente relativo ao ano base
questionado.
Contribuição Sindical do Empregador - Base de cálculo
Na área rural, a base de cálculo para apurar a contribuição sindical do
empregador é vinculada â parcela de capital das empresas rurais, que deve
constar de registro na junta comercial. Para pessoa física, ou mesmo para
pessoa jurídica que não haja informado o valor da parcela de capital relativa â
propriedade rural tributada, esta base de cálculo é o Valor da Terra Nua
tributado.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparada pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
30/32), alegando a incidência de prescrição intercorrente e reiterando os argumentos expendidos
na peça impugnatória.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em julgamento
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário é o
valor da terra nua.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
Em apertadíssima síntese, pode-se dizer que o sujeito passivo entende que houve a
incidência prescrição intercorrente nestes autos.
Sem maiores delongas, informamos que ao processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado da Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

7. A impugnação, apresentada tempestivamente, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações
posteriores. Assim sendo, dela tomo conhecimento.
8. O lançamento em foco foi legal e corretamente efetuado. Preencheu todos os
requisitos necessários para sua elaboração, não existindo nenhum vício formal ou
material que exija sua anulação.
9. Inicialmente serão analisadas as matérias de preliminar, apesar de estar já na
parte final da impugnação, onde o interessado reclama da legislação relativa à
contribuição sindical, a qual é urbana e que quando estendido para o mundo rural se
distorce completamente, e, entre outros assuntos, disse que deveria ser lançada sobre o
valor histórico do imóvel.
10. Neste aspecto, deve ser esclarecido que não cabe a apreciação na esfera
administrativa de matéria reservada ao Poder Judiciário, pois, compete a esta
Delegacia, como membro integrante do Poder Executivo, julgar, administrativamente,
os processos de exigência de créditos tributários relativos a tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, sem entrar no mérito da legislação
em si, de como deveria ou não ser ou, ainda, se é ou não inconstitucional. Inclusive, na
Portaria MF no 58, de 17 de março de 2006, que disciplina as turmas e o
funcionamento das DRJ, em seu artigo 7 ° se determina para o julgador observar
entendimento da SRF:
"Art. 7o O julgador deve observar o disposto no art. 116, III, da Lei n° 8.112, de 1990,
bem assim o entendimento da SRF expresso em atos normativos."
11.
A respeito dessa vinculação, inclusive nas alegações de
inconstitucionalidade das leis ou dos atos administrativos, Hugo de Brito Machado,
em temas de Direito Tributário, pág. 134, Editora Revista dos Tribunais/1994,
esclarece o seguinte:
"Não pode a autoridade administrativa deixar de aplicar uma lei ante ao argumento
de ser ela inconstitucional. Se não cumpri-la, sujeita-se a pena de
responsabilidade, artigo 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Tratando-se de inconstitucionalidade já declarada, o inconformado há de provocar o
judiciário".
12. Podemos citar, ainda, Luiz Henrique Barros de Arruda em sua obra
"Processo Administrativo Fiscal" (Editora Resenha Tributária — 2a Edição) onde a
respeito do tema diz o seguinte:
"A função dos órgãos de jurisdição administrativa consiste em examinar a
consentaneidade dos procedimentos fiscais ou decisões das autoridades a quo com as
normas legais vigentes".
13. E conclui que:
"falece-lhes, como falece aos órgãos do Poder Executivo criados para desempenhar
atribuições equivalentes, competência para pronunciar-se a respeito da conformidade de
lei, validamente editada segundo o processo legislativo constitucionalmente previsto,
com os demais preceitos emanados da própria Constituição Federal, a ponto de declarar-
lhe a nulidade ou a inaplicabilidade ao caso expressamente nela previsto, matéria
reservada, também por força de dispositivo constitucional, ao Poder Judiciário".
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

14. Logo, em obediência ao principio da legalidade objetiva, estampado na
Constituição Federal, durante todo o curso do processo fiscal, onde o lançamento
está em discussão, os atos praticados pela administração obedecerão aos estritos
ditames da lei, com o fito de assegurar-lhe a adequada aplicação, sendo-lhe defeso
apreciar arguições de aspectos de sua incorreção ou da constitucionalidade.
15. A impossibilidade da análise dessas matérias pelo Poder Executivo é
afirmada, inclusive, na Nota Pública da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul
emitida em 10/11/2000, cujo trecho parcial a seguir se reproduz:
"NOTA PÚBLICA A AJURIS - Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul promove,
hoje, 10.11.2000, Dia da Mobilização em Defesa do cumprimento das leis e decisões
judiciais, em suma, do Estado Democrático de Direito, no Rio Grande do Sul.
(.)
DENUNCIA o descumprimento de leis em pleno vigor, sem declaração judicial de sua
inconstitucionalidade, única forma de sustar sua eficácia, em regime democrático.
(.)
O açambarcamento pelo Executivo das funções reservadas a outros Poderes,
notadamente as de controle exclusivo de constitucionalidade e solução dos conflitos
intersubjetivos pelo Judiciário, ou de elaboração legislativa e orçamentária pelo Poder
Legislativo, em representação da soberania popular, desgarante o cidadão, rompe o
reciproco controle dos Poderes, solapa a democracia e constrói ditaduras.
Porto Alegre, 10 de novembro de 2000."
16. Superada, assim, as questões preliminares analisaremos o mérito.
17. Relativamente ao tipo de lançamento equivocou-se o interessado ao afirmar
tratar-se de lançamento de oficio, pois, de acordo com a notificação, trata-se de
lançamento por declaração, efetuado com base nos dados constantes do cadastro do
imóvel, declarado pelo próprio contribuinte, não se vislumbrando nessa notificação
nenhum tipo de penalidade.
18. No que diz respeito aos valores do lançamento, a discordância está
vinculada, diretamente, ao VTN, base de cálculo do crédito tributário em pauta.
19. Para encontrar o valor do ITR a base de cálculo é o VTN, apurado no dia
31 de dezembro do exercício anterior, como consta no art. 3°, da Lei 8.847/1994,
apontando em seu § 1° como proceder:
"Art. 3o - A base de cálculo do imposto é o Valor da terra Nua — VTN, apurado no dia
31 de dezembro do exercício anterior.
§ I° -O VTN é o valor do imóvel, excluído o valor dos seguintes bens incorporados ao
imóvel:
I - construções, instalações e benfeitorias; II - culturas permanentes e temporárias; III -
pastagens cultivadas e melhoradas; IV -florestas plantadas."
20. O valor encontrado, porém, não deverá ser inferior ao VTN mínimo —
como dispõe o § 2° do mesmo artigo de lei:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

"§ 2° - O Valor da Terra Nua mínimo — VTNm por hectare, fixado pela Secretaria da
Receita Federal, ouvido o Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma
Agrária, em conjunto com as Secretarias de Agricultura dos Estados respectivos, terá
como base levantamento de preços do hectare da terra nua, para os diversos tipos de
terras existentes no município."
21. De acordo com a DITR apresentada, o interessado havia atribuído a sua
propriedade o VTN de R$ 69.800,00, que corresponde a R$ 916,01 por hectare. Em
atendimento ao dispositivo acima e ao artigo 1° da Portaria Interministerial
MEFP/MARA n° 1.275, de 27 de dezembro de 1991, foi levantado o VTNm para
todos os municípios do Brasil e publicado em tabela anexa â IN/SRF no 58/1996.
Para o município de localidade do imóvel o valor fixado foi de R$ 419,87 por
hectare, fl. 11, alcançando o VTN tributado de R$ 31.994,09, que serviu de base para
apurar o ITR e as contribuições, resultando em um valor total de apenas R$ 1,27 por
hectare.
22. Como se pode observar, o VTNm está a menor do declarado, mas, foi
considerado em virtude de que, para aquele exercício, foram efetuados novos
lançamentos com determinações para ser considerado o VTNm, independentemente
se o declarado fosse maior, devido à detecção de distorções localizadas.
23. Por outro lado, na hipótese de o contribuinte não concordar com o valor
lançado, a administração abriu-lhe a possibilidade de rever essa valoração, por meio
de laudo técnico emitido por entidade de reconhecida capacitação técnica ou
profissional devidamente habilitado, como consta no §4°, do artigo 3°, da lei já
mencionada:
"§ 4° - A autoridade administrativa competente poderá rever, com base em laudo
técnico emitido por entidade de reconhecida capacita cão técnica ou profissional
devidamente habilitado, o Valor da Terra Nua mínimo — VTNm, que vier a ser
questionado pelo contribuinte."
24. Faz-se necessário, então, a revisão daqueles valores pela autoridade
julgadora de primeira instância, quando a reclamação tem como suporte o Laudo
Técnico, que veio exatamente para suprir falha, porventura existente, na apuração dos
valores da terra nua, que embora elaborado por entidades especializadas e de grande
conceito, trouxeram valores genéricos para os municípios dos Estados.
25. Criou-se o Laudo Técnico para detalhar as condições de localização,
padrão de terras e serviços públicos disponíveis para a propriedade em apreço e,
assim, atribuir-lhe justo valor e atender, desta forma, ao contido no artigo 3°, § 2°, da
Lei n° 8.847/1994.
26. Assim sendo, o VTN só poderá ser revisto pela autoridade administrativa
mediante a apresentação do laudo técnico, que é a prova hábil para impugnar a base
de cálculo do lançamento, acompanhado de cópia de Anotação de Responsabilidade
Técnica — ART, devidamente registrada no Conselho Regional de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia —CREA, e que demonstre o atendimento das normas da
Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, através da explicitação dos
métodos avaliatórios e fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel e dos bens nele incorporados.
27. O interessado não apresentou Laudo Técnico, não usou desta prerrogativa
legal que lhe permitiria reduzir o VTN de sua propriedade. Limitou-se em comparar o
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

valor do lançamento como os relativos a outros exercícios, pedindo, inclusive, para
que o lançamento fosse com base no do exercício de 1997 ou de 2001. Além do que
já foi dito a respeito do documento que possibilitaria a alteração do VTN, esta
solicitação não será possível ser atendida, pois, a simples comparação de valores entre
exercícios diversos não é suficiente nem tem base legal para permitir qualquer
alteração do lançamento. Em cada exercício a realidade circunstancial é diferente, o
lançamento do imposto, consequentemente, de acordo com o Código Tributário
Nacional — CTN, deve ser compatível com a realidade da época em que se está
tributando. Mesmo porque, os fatores que influenciam na valoração do imóvel são
diversos e dinâmicos, sujeitos a variações constantes, que somente com uma
verificação local e temporal seria possível constatar a realidade da situação, tais como:
melhoramento ou estragos de estradas, eletricidade, telefonia etc., que podem
aumentar ou diminuir o VTN. Tudo isso sem mencionar a situação econômica ou
inflacionária de cada período, a qual, como o próprio interessado observou, "... hoje
felizmente baixa". Vejamos, o que dispõe o artigo 144, do CTN a respeito:
"Art. 144. 0 lançamento reporta-se el data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada."
28. Relativamente à contribuição sindical do empregador, apesar de a questão já
haver sido tratada na preliminar, vejamos aqui a forma de cálculo, em razão da
alegação de que sua base de cálculo, de acordo com o VTN, não está previsto no
artigo 581, da CLT.
29. O recolhimento das contribuições . sindicais â CNA e â CONTAG, foi
instituído pelo artigo 580, da CLT e Decreto-Lei n° 1.166, de 15 de abril de 1971,
artigos 1° e 40, e seu art. 5° determina que a sua cobrança seja feita juntamente com o
lançamento do ITR. Da mesma forma, a contribuição ao SENAR está prevista no item
VII, do artigo 3°, da Lei n° 8.315, de 23 de dezembro de 1991, tendo sido fixada a
competência para administração e arrecadação à Secretaria da Receita Federal,
conforme dispõe o artigo 24, da Lei n° 8.847, de' 28/01/1994, por força do artigo 1°,
da Lei n° 8.022, de 12 de abril de 1990.
30. A Nota da Coordenação Geral do Sistema de Tributação — COSIT/COTIR
no 393/1996, para efeito do lançamento do ITR/1996, encaminhou ao Serviço Federal
de Processamento de Dados — SERPRO, entre outros, os indicadores de cálculo das
Contribuições Sindicais. Ela traz em seu bojo a contribuição, a legislação pertinente e
a fórmula para cálculo. Essas fórmulas, especificamente para a CNA onde se quadra o
valor da propriedade em tela, são as seguintes: CNA (Decreto-Lei 1.166/1971, art. 4°,
§1° e CLT, art. 580, III, com a redação da Lei 7.047/1982): VTN x 0,001 + R$ 35,52.
31. Aplicando-se a fórmula acima para os dados do imóvel em questão, temos o
seguinte cálculo: VTN R$ 31.994,09 x 0,001 + R$ 35,52 = R$ 67,51, como consta da
Notificação de fl. 03.
32. Quanto à alegação de ferimento do artigo 581, da CLT. Para análise
reproduziremos os artigos 580 e 581, já que este último faz referência ao primeiro:
"Art. 580 - A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente, e
consistirá: (Redação dada pela Lei n° 6.386, de 09-12- 76, DOU 10-12-76)
I — (..)
III - para os empregadores, numa importância proporcional ao capital social da firma ou
empresa, registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou órgãos equivalentes, mediante
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

a aplicação de alíquotas conforme a seguinte Tabela progressiva: (Redação dada pela
Lei n° 7.047, de 1°4 2-82)
CLASSES DE CAPITAL ALÍQUOTA
1 - Até 150 vezes o maior valor-de-referência 0,8%
2 - Acima de 150 até 1.500 vezes o maior valor-de-referência 0,2%
3 - Acima de 1.500, até 150.000 vezes o maior valor-de-referência 0,1%
4 - Acima de 150.000. até 800.000 vezes o maior valor-de-referência 0,02%
§1° - A contribuição sindical prevista na Tabela constante do item III deste artigo
corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção do capital distribuído
em cada classe, observados os respectivos limites. (Incluído pela Lei n°4.140, de 21-09-
62 e alterado pela Lei n°6.386, de 09-12-76, DOU 10-12-76)
§2° - Para efeito do cálculo de que trata a Tabela progressiva inserta no item III deste
artigo, considerar-se-á o valor-de-referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à data
de competência da contribuição, arredondando-se para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) a f ração
porventura existente. (Incluído pela Lei n°4.140, de 21-09-62 e alterado pela Lei
n°6.386, de 09-12-76, DOU 10-12-76)
§3° - É fixada em 60% (sessenta por cento) do maior valor de referência, a que alude o
parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos empregadores,
independentemente do capital social da firma ou empresa, ficando, do mesmo modo,
estabelecido o capital equivalente a 800.000 (oitocentas mil) vezes o maior valor de
referência, para efeito do cálculo da contribuição máxima, respeitada a Tabela
progressiva constante do item III. (Incluído pela Lei n°4.140, de 21-09-62 e alterado
pela Lei n°7.047, de 1°42-82)
§4° - Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais, organizados em
firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão a contribuição sindical de
acordo com a Tabela progressiva a que se refere o item III. (Incluído pela Lei n° 6.386,
de 09-12-76, DOU 10-12-76)
§5° - As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro de capital
social considerarão como capital, para efeito do cálculo de que trata a Tabela
progressiva constante do item III deste artigo, o valor resultante da aplicação do
percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o movimento econômico registrado no
exercício imediatamente anterior, do que dardo conhecimento à respectiva entidade
sindical ou à Delegacia Regional do Trabalho, observados os limites estabelecidos no §
3° deste artigo. (Incluído pela Lei n° 6.386, de 09-12-76, DOU 10-12-76)
§6° - Excluem-se da regra do § 5° as entidades ou instituições que comprovarem,
através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que não exercem atividade
econômica com fins lucrativos. (Incluído pela Lei n°6.386, de 09-12-76, DOU 10-12-
76)
Art. 581 - Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão parte do
respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que localizadas fora da
base territorial da entidade sindical representativa da atividade econômica do
estabelecimento principal, na proporção das correspondentes operações econômicas,
fazendo a devida comunicação as Delegacias Regionais do Trabalho, conforme a
localidade da sede da empresa, sucursais, filiais ou agências. (Redação dada pela Lei n°
6.386, de 09-12-76, DOU 10-12- 76)"
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-003.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11050.002434/2001-64

33. Como o próprio interessado havia observado, a questão está ligada a
empresa e a base de cálculo ao capital. No caso do rural, tratando-se de pessoa física,
ou mesmo de pessoa jurídica, mas, que não haja informado a parcela do capital, a base
de cálculo, conforme a legislação, é o VTN.
34. Assim sendo não procede a alegação de ferimento de qualquer dispositivo
legal na apuração de valores da contribuição sindical.
35. Em face destas considerações, com a observância do Art. 147, §1o, do
Código Tributário Nacional e da correta aplicação da legislação pertinente vigente,
que trata do ITR e das contribuições, não há como modificar os dados declarados pelo
contribuinte e que serviram de base para o lançamento.
36. Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO PELA
PROCEDÊNCIA DO LANÇAMENTO, cuja cobrança deverá prosseguir conforme
consta da Notificação de Lançamento, inclusive com os acréscimos legais, de acordo
com a orientação contida no Parecer MF/SRF/COSIT/DIPAC n° 1.575, de 19 de
dezembro de 1995.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital